Tribunal: TJMT
Processo: 1003001-89.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003001-89.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO GUILHEM MACEDO - CPF: 058.844.269-09 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0053-80 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE

FAZER C/C DANO MORAL
. CESSÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta
contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela Antecipada

proposta por consumidor que, mesmo após quitar financiamento de veículo, permaneceu com gravame fiduciário
ativo junto ao órgão de trânsito, impedindo a transferência da titularidade
do bem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar

se: (i) a empresa cessionária do crédito detém responsabilidade pela baixa do gravame fiduciário após a quitação do financiamento; e (
ii
) a permanência da restrição caracteriza falha na prestação do serviço com potencial de ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cessão de crédito implica a sub-rogação integral da posição jurídica do credor originário, nos termos do art. 287 do CC, incluindo os deveres de garantir a extinção do gravame fiduciário após a quitação.

4.
A cessionária, ao atuar diretamente com o consumidor e participar do processo de quitação, insere-se na cadeia de fornecimento de serviços e
sujeita-se
às normas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade solidária prevista nos
arts
.
7º,
parágrafo
único
, e 25, § 1º.

5.

A responsabilidade objetiva da recorrente decorre da falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, evidenciada pela manutenção indevida do gravame, obstando o exercício do direito de propriedade.

6
.

O dano moral restou caracterizado pela indevida restrição à transferência do veículo, após quitação da dívida, impactando negativamente o patrimônio e a esfera extrapatrimonial do autor.

7
.

O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) é proporcional ao dano e atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
conhecido e des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A cessionária de crédito, ao assumir a titularidade da relação jurídica e atuar diretamente com o consumidor, é responsável pela comunicação da quitação e baixa do gravame junto ao órgão de trânsito.

2
. A manutenção indevida do gravame
fiduciário após a quitação do financiamento configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CC, art.
287; CDC,
arts
.
7º, parágrafo
único, 14, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Resolução CONTRAN n. 807/2020, art. 18.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 1078; TJMT, N.U 1017528-10.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS

contra
sentença proferida pel
o Juiz
de Direit
o
André Mauricio Lopes Prioli
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos aut
os da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela Antecipada
movida por
TIAGO GUILHEM MACEDO
em
face

do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e do
BANCO FINASA BMC S.A.
,
com atribuição de responsabilidade também à
ora apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
: (i)

determinar que

os
ré
u
s providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a

baixa da restrição fiduciária junto ao
Detran
/MT referente ao veículo

Peugeot

206 1
.
4
,
2005/2005, placa KAQ
7948,
Renavam
n.
00861473604, sob pena de multa diária

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
; (
ii
) condenar os requeridos,

solidariamente
,
ao pagamento de R$

5.000,0
0 (cinco mil reais) a título de
danos morais, acrescido de juros de 1%
(um por cento)
ao mês a

partir da citação e correção monetária (INPC)
desde o
arbitramento
; e (
iii
)
impo
r
a
o polo passivo

o
ônus d
as despesas processuais e

honorários advocatícios
, fixados
em 15%
(quinze por cento)
do valor da condenação
(id.
292515494
).

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta

que
adquiriu onerosamente
a dívida
do
BANCO BRADESCO S.A.
mediante contrato de cessão de direitos
integrante d
o acordo mencionado pelo autor
.

Aduz nunca ter se comprometido com o cancelamento da restrição fiduciária, porquanto não detém a titularidade do registro, sendo tal prerrogativa exclusiva da instituição financeira que originalmente efetuou o gravame.

Defende a ausência de nexo causal, salientando que
as operações objeto do

acordo encontram-se baixadas/liquidadas
em seu
sistema
, de modo que eventuais gravames a elas vinculados
pertencem
ao banco
.

Ressalta carecer de ingerência sobre o cancelamento de restrições
de veículos do
BANCO BRADESCO S.A.
,
cabendo-lhe tão somente noticiar a
quitação do contrato
, como
efetivamente procedeu
.

Argumenta inexistir conduta de sua parte apta a ocasionar o resultado lesivo, consistente na manutenção da alienação fiduciária, motivo pelo qual
entende que
se encontra ausente o dever indenizatório.

Com essas considerações, postula
o provimento do recurso para
que sejam
julga
dos
improcedente
s
os pedidos de

obrig
ação de fazer e de danos morais
no que lhe concerne
.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso
,
tendo

TIAGO GUILHEM MACEDO

vindicado a
majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o montante da condenação
(id
s
.
292515502 e 292515503
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Cinge
-se dos autos que
TIAGO GUILHEM MACEDO

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Tutela Antecipada
em
desfavor
do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e do
BANCO FINASA BMC S.A.
,
visando,
liminarmente
,
que
as empresas rés
, bem como a

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

-

à qual atribuiu responsabilidade solidária, por haver se sub-rogado nos direitos decorrentes da cessão de crédito relativ
a
à sua dívida
-

providenciem a imediata baixa da restrição de alienação fiduciária que recai sobre o automóvel Peugeot 206 1.4, 2005/2005, placa KAQ 7948,
Renavam
n.
00861473604
,
referente ao contrato de

financiamento n. 4238598868,
o qual teria sido integralmente quitado
. No mérito, requereu: (i)
a confirmação definitiva da obrigação de fazer concedida
em sede de
tutela de urgência
; (
ii
) a declaração de
inexistência d
a
relação jurídica
com o
BANCO FINASA BMC S.A.
, com a consequente anulação

de qua
is
quer encargo
s
econômico
s
ou administrativo
s
dela
decorrente
s
; (
iii
) a
condena
ção
solidária
dos demandados

à
reparação dos

danos materiais eventualmente experimentados em
virtude
da frustrada venda do veículo, a

serem apurados quando do cumprimento de sentença
,
e
dos d
anos morais

resultantes

das mazelas e inércias administrativas
atribuídas às
empresas,
sugerindo
o importe de R$

20.000,00
(vinte mil reais), além do
pagamento do
s ônus de sucumbência (id.
292515401
).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 292515429).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“(...)

- Da ilegitimidade passiva
.

A primeira ré afirmou não possuir responsabilidade no evento em tela e, portanto, não ser legítima a figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, considerando que a Ativos S.A. adquiriu os créditos vinculados ao contrato do autor e atuou na negociação de quitação, e, portanto, integrou a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. art. 7º e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumido possui legitimidade para figurar no polo.
(...)

Assim, rejeito a preliminar.

- Do mérito.

A relação entre as partes é regida pelas normas consumeristas, sendo inequívoco que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela parte ré, conforme preceitua o art. 2º do CDC. Os demandados possuem o dever de garantir que a prestação do serviço seja realizada de forma adequada e eficaz, nos termos do art. 6º, inciso X, do CDC.

Atento aos documentos juntados no processo
, verifico
que em 21/11/2019 o autor pagou sua dívida referente ao financiamento do veículo Peugeot/206 (Id. 28661449), no entanto, em data posterior, em 09/01/2020 ao realizar a transferência do bem, continuava a restrição de alienação no Detran/MT (Id. 28661452).

Por outro lado, em que se
pese
as defesas apresentadas pela parte demandada, verifico que estas não se desincumbiram do ônus que lhes cabiam a teor do art. 373, II do CPC e não desconstituíram as alegações e provas autorais.

Nesta trilha, necessário ressaltar que intimados para produzirem provas, os reclamados quedaram-se inertes.

Isto posto
, denoto que esta situação impediu que o autor pudesse exercer plenamente seu direito de propriedade, inviabilizando a livre disposição do veículo e causando-lhe
prejuízos financeiros, uma vez que impediu a venda do veículo como comprovado nos autos (Id. 28661455).

A recusa injustificada em proceder à baixa da alienação fiduciária, mesmo após a integral quitação do contrato, configura falha na prestação do serviço, sendo vedado qualquer comportamento que implique restrição indevida ao exercício do direito de propriedade do consumidor, nos termos do art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor.

No presente caso, ficou evidente que a manutenção indevida da restrição no veículo caracteriza falha na prestação do serviço, pois impede o autor de usufruir plenamente do bem quitado.

Ademais, conforme preconiza o artigo 6º, inciso VI, do CDC, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. O transtorno gerado ao polo ativo, que ficou impossibilitado de dispor de seu veículo por ato indevido do passivo, não se trata de um mero aborrecimento cotidiano, mas de um grave prejuízo que impactou sua liberdade patrimonial e econômica.

O dano moral é evidente, uma vez que a manutenção injustificada do gravame acarretou deslindes prejudiciais ao autor e não somente a demora propriamente dita, motivo qual, reconheço a falha na prestação do serviço dos demandados e no dever
destes

serem
responsabilizados pelos prejuízos causados ao requerente.
(...)

- Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

- DETERMINAR que as rés providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a baixa da restrição fiduciária junto ao
Detran
/MT, referente ao veículo: modelo 160038-PEUGEOT/206 14 FELINE(Nacional), ano 2005/2005, placa:
KAQ7948,
Renavam
: 00861473604, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

- CONDENAR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Por força de sucumbência, arcará o
polo passivo com as despesas processuais e com os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
(
...)”
.
(id.
292515490
).

Irresignada,
a
ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
interpôs o presente rec
urso, por meio do qual objetiva o provimento do apelo
a fim de serem
julga
dos
improcedentes os pleitos autorais de obrigação de fazer e de
indenização por
danos morais em relação a si.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o
recurso

não comporta provimento.

A controvérsia central consiste na definição da responsabilidade da empresa cessionária
de créditos
pela baixa de gravame após a quitação do débito
pelo devedor
. A apelante, conquanto reconheça ter adquirido onerosamente os direitos creditórios e participado da negociação de quitação, pretende eximir-se da responsabilidade sob o argumento de que apenas a instituição financeira originária deteria co
mpetência para retirar a constrição do veículo
junto ao órgão de trânsito.

Tal tese não encontra respaldo. A transferência de créditos mediante cessão implica assunção não apenas dos direitos, mas também dos deveres e responsabilidades inerentes à relação jurídica, conforme dispõe o artigo 287 do Código Civil.

Com efeito, a
cessionária não pode se beneficiar economicamente da atividade creditícia e simultaneamente escusar-se das consequências jurídicas dela advindas.

Demais disso, a empresa cessionária, ao desenvolver atividade negocial diretamente com o consumidor e participar ativamente do processo de quitação, insere-se na cadeia de fornecimento de serviços, submetendo-se integralmente ao regime protetivo consumerista.

A sentença recorrida, com acerto, fundamentou-se nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §

1º, do Código de Defesa do Consumidor para estabelecer a responsabilidade solidária entre os múltiplos agentes causadores do dano, abrangendo todos os participantes da cadeia de fornecimento.

Destarte, ao assumir a titularidade do crédito e exercer atos de cobrança e negociação, a apelante posicionou-se como fornecedora na relação de consumo, atraindo para si a responsabilidade pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

Nesse sentir, a
configuração da responsabilidade civil objetiva
da apelante
decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que dispensa a demonstração de culpa quando evidenciado defeito na prestação do serviço.

Corrobora tal entendimento a Resolução CONTRAN n
.

807
/20
20
, que estabelece
os procedimentos para
registro de contratos de

financiame
nto com garantia real de veículo, cujo ar
tigo
18
determina expressamente que
“
a instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do

Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das

obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da

garantia vinculada ao veículo
”
.

Referido dispositivo
evidencia
que a responsabilidade pela comunicação da quitação não se limita ao credor originário, mas estende-se a todos os titulares do direito creditório, incluindo as cessionárias, consolidando o entendimento
de que incumbe à empresa cessionária providenciar as informações necessárias para extinção da restrição
, além de
afasta
r
qualquer alegação de incompetência ou ilegitimidade para tanto.

No caso em apreço, restou demonstrado que o autor quitou integralmente a dívida relativa ao financiamento do veículo em novembro de 2019, mantendo-se, entretanto, a restrição fiduciária ativa junto ao
Detran
/MT até, pelo menos, janeiro de 2020, quando o demandante tentou formalizar a transferência da titularidade
do bem
(id. 292515416).

A permanência indevida do gravame, mesmo após a extinção da obrigação principal, comprometeu o pleno exercício do direito de propriedade, evidenciando falha na prestação do serviço.

O argumento de que apenas a instituição financeira originária possui competência para proced
er à baixa não merece acolhida, porquanto a
apelante, como cessionária e integrante da cadeia de fornecimento, possui o dever de diligenciar junto ao credor originário para efetivação da medida, não podendo
se
desobrigar
da responsabilidade
nem
transferir ao consumidor o ônus de solucionar deficiências na coordenação
entre os fornecedores da cadeia
.

Outrossim
, a ausência de titularidade formal perante o registro do gravame não
desonera
a recorrente
da obrigação de zelar pela adequada prestação do serviço que passou a integrar, seja por força da sub-rogação nos direitos do crédito, seja em razão da corresponsabilidade consumerista.

Acresce
nte-se
que, pela teoria da aparência, a apelante se apresentou ao consumidor como legítima credora, participando ativamente das negociações de quitação, não podendo posteriormente
furtar
-se das responsabilidades decorrentes de tal posicionamento.

De fato, n
ão bastasse a falha na retirada tempestiva da restrição fiduciária, a
recorrente
não comprovou qualquer diligência efetiva para sanar o vício,
tampouco demonstrou ter
adotado
providências administrativas para garantir o pleno exercício do direito de propriedade pelo consumidor.

No tocante ao dano moral, tem-se que este restou configurado nas circunstâncias específicas do caso concreto.

Embora o Tema
n.
1078 do Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido que
“
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
”
, a hipótese dos autos transcende
a

simples mora
administrativ
a
, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

Deveras, restou comprovado que a manutenção indevida do gravame após a quitação não apenas restringiu injustificadamente o direito de propriedade do autor, como também impediu a efetivação da transferência do veículo

(id. 292515416)
, circun
stância
que
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano
e
caracteriza

prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, que ficou impedido de exercer plenamente seu direito de dispor do bem.

Ainda, a
conduta da apelante caracterizou total inércia na solução do problema, obrigando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para fazer valer
seu
direito.

Destarte, não se trata de hipótese de mero aborrecimento decorrente de simples atraso administrativo, mas de dano moral configurado pelas circunstâncias específicas que extrapolaram o dissabor cotidiano, impactando concretamente a esfera patrimonial e extrapatrimonial do autor, afastando-se, assim, a incidência do referido precedente.

Além disso
, a conduta da apelante caracteriza negligência e violação ao dever de boa-fé objetiva inerente à relação de consumo
, pois a
o inserir-se voluntariamente na cadeia d
e fornecimento como cessionária
,

assumiu não apenas direitos creditórios, mas também deveres anexos de cooperação e lealdade para a completa extinção da relação jurídica.

O valor arbitrado pelo Juízo de primeira instância, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a necessária função pedagógica da condenação, mostrando-se suficiente para compensar o abalo moral sofrido pel
o autor
e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ré, sem importar em enriquecimento sem causa.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

“(...)
7
.
A responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo exigível a demonstração de culpa para a responsabilização.

8.
O dano moral está configurado, pois a demora na regularização do gravame impediu a transferência do veículo e expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

9.
O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1017528-10.2024.8.11.0001,
Valmir
Alaercio

d
os Santos
, Terceira Turma Recursal,
j
ulgado em 13/03/2025,
p
ublicado no DJE 13/03/2025)
.

Logo, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso
de apelação interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte p
or cento
) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025